Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-69.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009450-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO DUARTE LAZZAROTTO - CPF: 033.230.191-56 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL - CNPJ: 11.271.025/0001-46 (AGRAVADO), MILTON MATTIOLLI - CPF: 491.528.159-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009450-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON MATTIOLLI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXA CONDOMINIAL -

FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO AGRAVANTE – RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PENHORA DE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – FALTA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTADO – MATÉRIA COGNOSCÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

II - A
cerca da penhora na fase de execução, os artigos 829 e 831 do Código de Processo Civil autorizam a constrição de bens como forma de satisfazer o débito, objeto da ação, na hipótese de a parte devedora não quitar o débito no prazo assinalado no despacho inicial do Juízo.

III – A própria ação de embargos à execução
se encontra no estágio inicial, pendente, ainda, do exame liminar de efeito suspensivo, sendo este, portanto, o único meio que resta ao devedor, ora agravante, para obstar o andamento da ação principal (execução) e dos efeitos da penhora, que ora se combate.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009450-69.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MILTON MATTIOLLI

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE SALAS COMERCIAIS DO EDIFICIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MILTON MATTIOLLI, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Taxa Condominial de nº 1013825-05.2019.811.0015, ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS SALAS COMERCIAIS DO EDIFÍCIO CLASSIC CENTER EMPRESARIAL, deferiu o pedido de penhora da sala comercial nº 801, localizada no 8º andar do Ed. Classic Center Empresarial, mantendo o executado, ora agravante, na condição de fiel depositário.

Para tanto, o agravante acusa a existência de vícios insanáveis que inquinam a eficácia do título extrajudicial que ampara a ação, na origem, com destaque para a falta de documentação idônea que comprove a inadimplência condominial, além da falta de previsão na convenção condominial a respeito da possibilidade de execução das taxas e cotas condominiais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Em suas contrarrazões a parte agravada suscitou preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que a parte agravante apenas reproduziu nas razões recursais os mesmos termos aduzidos por ele na petição dos embargos à execução.

No mérito, o agravado reafirma a higidez do título executivo extrajudicial, e pede, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1009450-69.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

I)
- PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o agravado suscita violação ao princípio da dialeticidade, pois o agravante apenas estaria repetindo os argumentos lançados na petição inicial dos embargos à execução, razão pela qual o Recurso não deve ser conhecido.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, apenas exige que o recurso exponha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação contra a decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o autor/agravante apenas devolveu ao Tribunal as questões suscitadas na peça de defesa da ação de execução, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela defesa.

Nas palavras de Arruda Alvin e Araken de Assis,
a reiteração dos argumentos da contestação e da inicial não implicam necessariamente a inadmissibilidade, desde que evidenciem a inconformidade e se contraponham aos fundamentos da sentença, ensejando a reforma
(Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2012, p. 837).

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo da peça defensiva, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008). [...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...] (STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA). (sem destaque no original)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de falta de dialeticidade suscitada pela parte agravada.

É como voto.

II)

VOTO

- MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de penhora da sala comercial nº 801, localizada no 8º andar do Ed. Classic Center Empresarial, mantendo o executado, ora agravante, na condição de fiel depositário.

Acerca da penhora na fase de execução os artigos 829 e 831 do Código de Processo Civil autorizam a constrição d
e bens como forma de satisfazer o débito, objeto da ação, na hipótese de a parte devedora não quitar o débito no prazo assinalado no despacho inicial do Juízo.

A propósito:

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º
Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado
, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Ainda:

Art. 831.
A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios
.

Em razão da norma posta, não se verifica qualquer desacerto da decisão de base, a qual foi proferida de forma precisa, ante a inadimplência do devedor com as despesas condominiais ao longo de dois anos.

No tocante ao argumento da parte agravante, acerca da inexistência nos autos de documento hábil que constitua a obrigação exigida na execução, importa registrar o seguinte.

A questão ora suscitada
está sendo esgrimada nos autos dos Embargos à Execução nº 1015474-05.2019.811.0015, os quais se encontram no estágio inicial, pendente, ainda, do exame liminar de efeito suspensivo, sendo este, portanto, o único meio que resta ao devedor, ora agravante, para obstar o andamento da ação principal (execução) e dos efeitos da penhora, que ora se combate.

Diante desse quadro, deve ser mantida a decisão de base e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020